Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. PECULIARIDADES DO CASO.
1. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputados ao paciente pela prática do crime de estelionato, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública.
2. O quadro apresentado nos autos é suficientemente grave e as circunstâncias do caso concreto apontam para a adequação do decreto prisional preventivo aos ditames legais de regência, máxime os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente se há elementos a indicar a reiteração delitiva do agente.
3. Ordem denegada.